Tribunal: TJES
Processo: 5006210-96.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-96.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RECORRIDO: THAMARA ALVES GREGORIO CAMPOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006210-96.2022.8.08.0006

RECTE.: LOJAS AMERICANAS S.A. e AME DIGITAL BRASIL LTDA.

RECDO.: THAMARA ALVES GREGORIO CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
VENDA DE PRODUTO OBJETO DE ILÍCITO.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 3951993).

VOTO

Inicialmente, não conheço do pedido de suspensão da execução em razão do processamento da recuperação judicial do Grupo Americanas e do tópico DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA SENTENÇA, por ausência de interesse recursal, pois a sentença já declarou o impedimento da execução bem como a perda do objeto em relação ao pedido de restituição do valor pago pelo smartphone. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente (Id 5650177), em que pese os argumentos da recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos de tempestividade, cabimento e preparo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5650175), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Posto isto, reconheço de ofício a perda do objeto (ausência de interesse de agir) com relação ao pedido de suspensão das cobranças das parcelas no cartão de crédito autoral e ao pedido subsidiário de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 6.099,00 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) REVOGAR a decisão liminar proferida em ID 20295639. b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 684,00, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar do desembolso, 10/12/2022, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002. c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, na obrigação de pagar a autora o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob argumento de que a empresas rés/recorrentes falharam na prestação de serviço ao venderem um Iphone objeto de ilícito.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços das rés, condenando-as a restituírem o valor pago de R$ 684,00 pela recorrida relativos à compra de produtos acessórios para o celular bem como ao pagamento de indenização por dano moral. Contudo, restou prejudicado, por perda de objeto, o pedido de restituição dos valores pagos pelo próprio aparelho, pois a parte recorrente restituiu os valores em fevereiro de 2023, após o ajuizamento da ação, como comprovou em contestação.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando ser indevida a condenação vez que a autora teria recebido o estorno do produto e que a situação vivenciada por esta não enseja lesão moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às rés trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão acerca da restituição dos valores pagos pelos produtos acessórios do celular, vez que a parte recorrente não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica pelos atos praticados pela parte ré.

De outra quadra, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mera falha de serviço, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa recorrente ao vender smartphone objeto de ilícito, situação atestada pela autorizada do aparelho (Id. 5649774), instando consignar ainda que a autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas (Id. 5650137), sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível, de modo que
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)